Tribunal: TJDFT
Processo: 0743929-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. TERMO INICIAL DO PRAZO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NA PESSOA DO ADVOGADO. PUBLICAÇÃO DO TERMO DE PENHORA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de apreciar a impugnação à penhora de imóvel, ao fundamento de intempestividade. A agravante sustenta que o prazo para impugnação somente teria início com a publicação do termo de penhora, e não com a intimação da decisão que a deferiu. Pleiteia o reconhecimento da tempestividade da impugnação apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual é o termo inicial do prazo para apresentação de impugnação à penhora no cumprimento de sentença: se a partir da intimação da decisão que a determina ou da publicação do termo de penhora no Diário da Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 525, §1o, do Código de Processo Civil estabelece que o prazo para impugnação do executado inicia-se a partir da sua intimação, e não da publicação do termo de penhora.
4. A intimação é o ato que garante o conhecimento efetivo do devedor acerca da constrição judicial e assegura o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo, portanto, o marco para contagem do prazo processual.
5. A publicação do termo de penhora tem natureza meramente publicitária e não se confunde com a intimação formal do executado, não servindo como marco inicial para contagem de prazo.
6. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o prazo para impugnação se conta da intimação do devedor, por meio de publicação dirigida a seu advogado, e não da lavratura ou publicação do termo de penhora (STJ, AgInt no AREsp 1765243/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 06/11/2023; TJDFT, AI 0709342-95.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, DJe 19/09/2018).
7. No caso concreto, a penhora foi deferida em 07/05/2025, e o prazo de quinze dias para impugnação teve início com a intimação da decisão, escoando-se em 02/06/2025, ao passo que a impugnação foi protocolada apenas em 23/06/2025, configurando-se intempestiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo para impugnação à penhora no cumprimento de sentença inicia-se com a intimação do executado, e não com a publicação do termo de penhora.
2. A publicação do termo de penhora tem caráter meramente informativo e não interfere na contagem do prazo processual.